Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701640-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA MAGRON FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo no. 0748962-22.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência de consulta oncológica. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 72103354. A agravante interpôs Agravo interno, reiterando o estado de urgência, com risco de agravamento da doença e de morte, caso não seja iniciado o tratamento quimioterápico adjuvante. Instruiu o feito com relatório médico atualizado, datado de 27.5.2025, atestando diagnóstico compatível com a indicação de quimioterapia adjuvante, que possui tempo limite para ser realizado em até dois meses do pós-operatório, e reclassificando de risco para vermelho - emergência (ID 72498066). Ao final, postula o recebimento do recurso com deferimento do pedido de Tutela Recursal. É o relato do necessário. Decido. Infere-se do recurso o pedido de reconsideração, pois não há modificação da relatoria com a interposição de Agravo Interno, que somente será julgado pelo colegiado em momento oportuno. A Lei 12.732/ 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, que no caso deve ser contado da data da realização da cirurgia de retossigmoidectomia oncológica em 7.4.2025. Nesse contexto, até esta data não resta configurada ofensa ao dispositivo legal. Na hipótese, embora o relatório médico de ID 72498066 ateste a emergência do caso concreto, é prudente oportunizar ao Distrito Federal que esclareça a posição da agravante na fila de atendimento após a sua reclassificação de risco para VERMELHO-emergência. Ademais, não foi coligido aos autos os resultados dos exames de imagem (TCs) realizadas em 21.5.2025, os quais poderiam trazer ao juízo maiores elementos acerca da urgência do tratamento vindicado. É fundamental observar que a prioridade no atendimento não pode resultar na exclusão de outros pacientes que se encontrem em condições equivalentes ou mais críticas. Tal prática comprometeria o princípio da isonomia, que assegura tratamento igualitário, além de contrariar os critérios estabelecidos pelo sistema técnico de regulação vigente. Portanto, é imprescindível que as decisões sejam fundamentadas em parâmetros objetivos e transparentes, garantindo justiça na distribuição dos recursos de saúde. Ante o exposto, mantenho a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca do Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 81, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Verifico que a ordem de atualização da classificação de risco da agravante e da lista de espera já foi emitida pela 1a instância, conforme decisão de ID 237743570. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.